Tribunal: TJES
Processo: 5000807-54.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-54.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANDRESSA BRANDINE DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000807-54.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ANDRESSA BRANDINE DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PROFESSORA COM CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO-BASE EM DESACORDO COM O PISO EM PARTE DOS MESES INDICADOS. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS EM JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO A ABRIL DE 2023. REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS NOS DEMAIS MESES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a pagar à Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela Requerente e aquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2020 a 2024, nos meses pagos a menor. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora, ora Recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Vila Velha, afirmando que, entre 2020 e 2024, não recebeu o piso salarial profissional nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008, proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais. Pleiteou: (i) realizar o enquadramento salarial conforme o piso nacional, proporcional às 25 horas semanais nos anos de 2020 a 2024; e (ii) reajustar o salário a título de vencimento base, com pagamento das diferenças entre o valor percebido e o piso nacional nesses anos, observada a proporcionalidade da jornada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a saber se, à luz da Lei 11.738/2008 e da prova constante dos autos (especialmente fichas financeiras da autora), o vencimento básico percebido pela recorrida, para jornada de 25h semanais, esteve, em algum momento, abaixo do piso nacional proporcional, justificando o reajuste do vencimento base e o pagamento de diferenças, ou se, como sustenta o Município, o piso já seria observado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), que definiu o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando a fixação de valor inferior pelos entes federados. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento (Tema 911/STJ) de que não há reflexo automático do piso em toda a carreira, mas é obrigatória a observância do valor mínimo para o vencimento inicial, proporcional à jornada exercida.

(5). No caso, em comparativo entre o piso proporcional para 25h e vencimento efetivo da Autora, concluiu o Juízo de origem que, nos anos de 2020 a 2024, o vencimento-base foi pago em valor inferior ao piso, razão pela qual reconheceu diferenças devidas. Ocorre que, em grau recursal, verifica-se que, em parte desses períodos, o vencimento-base foi pago em montante acima do piso nacional.

(6). Quanto ao cumprimento ou não do piso nacional pelo Recorrido, importa destacar que os valores correspondentes ao piso nos anos de 2021 a 2024, proporcionalmente à carga horária de 25h, são: 2021: R$ 1.803,90; 2022: R$ 2.403,34; 2023: R$ 2.762,72; 2024: R$ 2.862,86.

(7). As fichas financeiras evidenciam que, em 2021 e 2024, bem como nos meses de maio a dezembro de 2023, foi pago valor superior ao referente ao piso do magistério, de modo que, nesse período, restou observado o piso nacional proporcional à carga horária de 25 horas semanais. Nessas hipóteses, não há diferença residual entre o piso proporcional e o valor efetivamente garantido à professora sobre o vencimento-base, razão pela qual não subsiste condenação ao pagamento de diferenças nesses meses.

(8). Contudo, permanece demonstrado que, de janeiro a dezembro de 2022 e de janeiro a abril de 2023, o vencimento-base da Autora ficou aquém do piso nacional proporcional, não atingindo o patamar mínimo legal. Nesses períodos, a condenação imposta pelo juízo de origem, consistente no pagamento da diferença entre o piso nacional (proporcional) e o vencimento-base recebido (conforme rubrica “vencimento efetivo”), deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
excluir da condenação os períodos de 2021 e 2024, bem como os meses de maio a dezembro de 2023,
reconhecendo a regularidade dos pagamentos efetuados nesses meses em relação ao piso nacional proporcional;
mantém-se a condenação do Município ao pagamento das diferenças entre o vencimento-base da Autora e o piso nacional do magistério, proporcional à jornada de 25 horas semanais, relativamente a todo o ano de 2022, e aos meses de janeiro a abril de 2023
, nos termos definidos na sentença.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 11.738/2008 impõe aos entes federados a observância do piso nacional do magistério como vencimentobase mínimo, proporcional à jornada, sendo devidas diferenças quando demonstrado que o vencimentobase do professor ficou abaixo desse patamar em determinados períodos. 2. Comprovada, por fichas financeiras, a regularidade do vencimentobase em relação ao piso nacional proporcional em parte dos meses, é indevida a condenação ao pagamento de diferenças nesses períodos. 3. Permanecendo evidenciado que, em determinados períodos, o vencimentobase esteve inferior ao piso nacional proporcional, subsiste o dever do Município de pagar a diferença entre o piso e o vencimento básico nesses meses.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)